Tribunal: TJDFT
Processo: 0708908-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. BOLETO FALSO. ATENDIMENTO POR WHATSAPP. NÚMERO DIVERSO DOS DIVULGADOS NO SITE OFICIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. REPASSE DE INFORMAÇÕES AO FRAUDADOR. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. PROVIDO O RECURSO DA RÉ.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$3.700,00 a título de reparação por danos materiais. Em suas razões, preliminarmente, o réu sustenta a tese de sua ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta que não houve prática de conduta ilícita, pois os danos decorreram exclusivamente por culpa do autor. Aduz que o nome do recorrente não aparece como beneficiário do pagamento e que antes da confirmação do pagamento o consumidor teria condições de constatar a fraude. Afirma que o autor entrou em contato com terceiro alheio a instituição financeira. A parte autora, em síntese, pugna pela condenação por danos morais.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular o da parte ré. Dispensado o preparo da parte autor em razão do pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro, ante ausência de provas a ilidir o alegado. Sem contrarrazões.
III. Rejeito a tese de ilegitimidade passiva, com amparo na teoria da asserção.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica das normas consumeristas.
V. Consta da petição inicial que, no dia 29.12.2022, o autor teria entrado em contato com a parte ré pelo número de telefone disponibilizado no site para fins de solicitar a quitação do financiamento de um veículo. Relata que foi orientado a solicitar através do aplicativo de mensagem o boleto de quitação, sendo emitido boleto de pagamento no valor de R$ 3.700,00, com vencimento para mesmo dia, o que fez e efetuou o pagamento. Posteriormente, verificou que tinha sido vítima de fraude, uma vez que o contrato de financiamento do veículo continuava em aberto, sem registro de destinação dos valores mencionados e com registro do gravame.
VI. Contudo, consta das mensagens que a primeira mensagem foi encaminhada às 9h45min do dia 29.02.2022 para o prefixo do whatsapp +55 11 4116-2929 (ID 56042981 – pág. 1). Os documentos que instruem os autos demonstram que o autor estabeleceu contato com o banco réu por meio de número de whatsapp e de ligação diversos dos números oficiais da instituição financeira, todos indicados na página (https://www.santander.com.br/atendimento-para-voce/telefonessantander?ic=homepf-menu-outroscontatos). Ademais, ao contrário do alegado pelo autor, analisando os registros de chamadas realizados no dia 29.12.2022 não consta nenhuma chamada anterior a primeira mensagem encaminhada pelo autor via whatsapp, o que evidencia que não houve orientação prévia por parte da ré para fins de emissão do boleto de quitação. Além disso, infere-se do print, diga-se de passagem parcial, da conversa de whatsapp (ID 56042981 – pág. 1) que a parte autora forneceu dados ao interlocutor como CPF, número de contrato e imagem do boleto, o que certamente facilitou a ocorrência de fraude. Em reforço, o boleto recebido teve como beneficiário efetivo “Aym investimentos Finan As” (CNPJ 48.660.034/0001-39), pessoa jurídica diversa da que constava no boleto fraudado. Diante desse quadro, não há como se imputar responsabilidade pelo dano ao recorrente.
VII. Ressalta-se que não se trata de fortuito interno, a atrair a incidência da Súmula 479/STJ, ante a elevada negligência da parte autora ao realizar tratativa desse viés por meios não oficiais da instituição financeira e, sobretudo, informando dados para que o fraudador pudesse confeccionar o boleto falso. Cuida-se, portanto, de fraude perpetrada por terceiro, a qual se deu por culpa exclusiva do recorrente e de terceiro. Assim, deve ser julgado improcedente os pedidos iniciais, ante a excludente de responsabilidade da instituição financeira nos moldes do inciso II, §3o, do art. 14 do CDC.
VIII. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. PROVIDO O RECURSO DA RÉ. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Condeno o autor em custas e deixo de condenar em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa em razão da gratuidade deferida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.